Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CONTEÚDO PATRIMONIAL CORRESPONDENTE AO CUSTEIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se: a) há excesso na quantificação do crédito; b) a base de cálculos dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação ou o valor da causa; e c) a data inicial para a correção monetária corresponde ao determinado em sentença.
2. Em virtude da preclusão não é devido o exame, no presente momento, a respeito do conteúdo patrimonial correspondente ao custeio, ou se deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado.
3. O eventual inconformismo da agravante com o ato decisório transitado em julgado, portanto, deve ser objeto, se o caso, de ação rescisória ou de querela nullitatis insanalibis.
4. O credor tem a atribuição de promover a instrução do requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 do CPC). 4.1. Ao devedor é facultado o oferecimento de impugnação, com a devida apresentação do “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos casos em que alegar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito (art. 525, § 4o, do CPC).
5. A devedora, no entanto, limitou-se a afirmar que os cálculos oferecidos pelo credor não obedeceram aos parâmetros estabelecidos na sentença. Ocorre que a mera alegação de inexatidão do montante do crédito alegado pelo credor não é suficiente para a satisfação do requisito exigido pelo já mencionado dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.